Tribunal: TJBA
Processo: 8062260-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062260-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LOURIVAL DOS SANTOS BISPO

Advogado(s):FABIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: AFETAÇÃO DO TEMA 1300/STJ, CERCEAMENTO DE DEFESA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SOBRESTAMENTO SUPERVENIENTE DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS, COM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
D
eclaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra acórdão da 1ª Câmara Cível que não conheceu de
A
gravo de
I
nstrumento, por entender ausente conteúdo decisório na manifestação impugnada, classificada como despacho. O
E
mbargante alegou omissão, quanto à afetação do Tema Repetitivo nº 1300/STJ, à necessidade de prova pericial contábil, à aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema nº 988/STJ) e à violação ao princípio da ampla defesa. Requereu suspensão d
a demanda
e atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão
atacado
incorreu em omissão,
ex vi
do art. 1.022 do CPC;
e
estabelecer se a superveniência de decisão de sobrestamento do feito originário, com fundamento no Tema 1300/STJ, acarreta perda de objeto do
A
gravo de
I
nstrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado; no caso, o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados no
A
gravo
I
nterno, inexistindo omissão.

4. A determinação, pelo
J
uízo de origem, do sobrestamento do processo com fundamento no Tema
n°
1300/STJ, que discute a distribuição do ônus da prova,
no que tange
à regularidade de saques no PASEP, torna prejudicada a análise do
A
gravo de
I
nstrumento anteriormente interposto, por ausência superveniente de interesse recursal.

5.
A perda do objeto do recurso decorre da cessação do binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional recursal, impondo-se seu não conhecimento, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados, com juízo de retratação de ofício para negar seguimento ao Agravo de Instrumento, por perda superveniente do interesse recursal.

—————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.037, II, 932, III, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema
nº
1300 (pendente de julgamento definitivo); Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado; TJ-AL, AI nº 0812046-20.2024.8.02.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Agravo Interno, no Agravo de Instrumento nº 8062260-25.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Embargado,
LOURIVAL DOS SANTOS BISPO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, contudo,
EX OFFICIO,

NEGA-SE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Salvador, 20 de Maio de 2025.